Tribunal: STF
Processo: HC 82904
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO.
1.
 Estando o paciente foragido, subsiste o fundamento, presente no
decreto de prisão preventiva, de que a custódia cautelar é
necessária para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art.
312).
2. O fato de o réu ser primário e de bons antecedentes não é
bastante, por si só, para impedir a decretação da sua prisão, quando
 presentes outros elementos que a recomendam. Precedentes.
Ordem
indeferida.